Tribunal: TJDFT
Processo: 0707936-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, por haver excesso de execução, e condenou a ora agravante a pagar honorários advocatícios.
2. A agravante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida após a concordância da agravada com os valores apresentados, não sendo, pois, devidos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se são devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo após a concordância da parte credora com os valores apresentados pela devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, firmou o entendimento de que "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC."
5. O Código de Processo Civil em vigor prevê expressamente que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o).
6. No caso em análise, a impugnação foi acolhida por haver excesso de execução, sendo correto o entendimento do juiz de fixar honorários advocatícios, independentemente da anterior concordância com o valor indicado pela parte credora.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça corroboram a necessidade de fixação de honorários advocatícios em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "São devidos honorários advocatícios em caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo após a concordância da parte credora com os valores apresentados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 20, § 4o e 85, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1.8.2011, DJe 21.10.2011; TJDFT, Acórdão 1318383, 07473004720208070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 10.2.2021, publicado no DJe, em 2.3.2021; e TJDFT, Acórdão 1062487, 07127928020178070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 22.11.2017, publicado no DJe em 30.11.2017.